Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-20.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000819-20.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUBER PAULO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 033.873.491-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE VANDERLEI DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 020.261.691-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – GOLPES DE FACA – VÍTIMA DESARMADA – LIMITES DA LEGÍTIMA DEFESA EXTRAPOLADOS - DÚVIDA QUANTO AO USO DE MEIOS MODERADOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJPR E TJMT - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE - INTENÇÃO DE MATAR – VÍTIMA ATINGIDA POR 9 (NOVE) GOLPES DE FACA EM REGIÃO VITAL [CABEÇA] - INDICATIVO DE DESÍGNIO HOMICIDA - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ARESTOS DO TJSC E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010)
” (MOUGENOT, Edmilson Bonfin. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795).

A ação do recorrente [desferir golpes de faca na cabeça e região lombar de vítima desarmada] extrapola os limites da legítima defesa, ao se considerar o instrumento utilizado, o local das lesões e por não ter sido demonstrado o “
emprego moderado dos meios que tinha a disposição
”
(TJPR, RSE nº 0000332-81.2007.8.16.0104).

“
Havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir a propalada agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa
” (TJMT, RSE nº 1016649-79.2019.8.11.0000).

O “
desferimento
”

de nove golpes de faca
“contra a cabeça
” da vítima pode indicar a intenção homicida do recorrente (TJSC, RSE N.U 5023984-04.2019.8.24.0038).

Mostra-se “
inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi
” (RSE nº 1004426-26.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000819-20.2015.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(s):
RUBER PAULO ARAUJO NOGUEIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RUBER PAULO ARAUJO NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 0000819-20.2015.8.11.0004), que o pronunciou por tentativa de homicídio simples – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 169692953).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido “
em legítima defesa de terceiro
” sob a assertiva de que “
seu pai estava sendo agredido pela vítima
”; 2) não teve intenção de matar.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 169692970).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 169692973).

Não houve juízo de retratação.

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio simples tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa – Subsidiariamente, busca a desclassificação para lesão corporal, ante a ausência de animus necandi – Improcedência – Para que se reconheça a excludente de ilicitude, ela deve se mostrar clara e extreme de dúvida, o que não se verifica – Inviável a desclassificação para lesão corporal, eis que os elementos probatórios aportados aos autos, ao menos nesta fase processual, indicam que o acusado agiu com animus necandi – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Aplicação do princípio in dúbio pro societate – Prova da materialidade e indícios de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 174219170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 25 de outubro de 2014, por volta das 20h00min, no pátio do Auto Posto Rodocar 2, localizado na Avenida Ministro João Alberto, s/nº, centro, desta cidade, o denunciado, utilizando-se de uma arma branca (faca), tentou matar a vítima, José Vanderlei do Nascimento Júnior, desferindo-lhe diversos golpes na região da cabeça e na lombar, conforme descrito no Exame de Lesão Corporal Indireto e Mapa Topográfico acostados às fls. 56/57-IP, somente não ocorrendo o óbito, em virtude da intervenção de terceiros e do pronto atendimento médico, restando, assim, demonstrada sua intenção homicida. [...]

Ante o exposto, o denunciado RUBER PAULO ARAÚJO NOGUEIRA está incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 169692923 – fls. 8/11)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, a materialidade delitiva está razoavelmente delineada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 66372589 fls.40/42), bem como pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 66372575 fls. 20/22), com as seguintes lesões descritas:

“presença de seis feridas incisas suturadas com fio de naylon localizadas nas regiões occiptal e temporal. Uma ferida incisa suturada com fio de naylon localizada na região dorsal e duas lesões contusas localizadas na zigomática esquerda e bucinadora esquerda”

A autoria delitiva é revelada pelos depoimentos colhidos em juízo, como as declarações judiciais da vítima José Vanderlei do Nascimento Júnior e das testemunhas Gilmar Alves Nogueira; Israel Bruno Pacheco de Araújo e Rayner Henrique Araújo Nogueira.

A vítima José Vanderlei do Nascimento Júnior relatou em juízo que quando o pai do acusado foi conversar acreditou que ele estaria armado, razão pela qual partiu para as vias de fato e recebeu facadas e capacetadas durante a confusão, bem como se recorda que havia quatro pessoas lhe agredindo, mas não sabe apontar o autor dos golpes: [...]

O pai do acusado Gilmar Alves Nogueira afirmou em juízo que ao tentar conversar com a vítima foi surpreendido com agressões físicas, oportunidade que seu filho desferiu os golpes de faca contra o ofendido: [...]

A testemunha Israel Bruno Pacheco de Araújo afirmou em juízo que estava no local no dia dos fatos e visualizou a confusão iniciar quando o pai do acusado foi conversar com a vítima, bem como afirmou que o acusado foi o autor dos golpes de faca: [...]

O irmão do acusado Rayner Henrique Araújo Nogueira afirmou em juízo que a vítima iniciou as agressões sendo necessário que ele e seu irmão entrassem na confusão, porém relatou que não havia necessidade do uso de faca: [...]

O réu Ruber Paulo Araújo Nogueira, quando interrogado em juízo, confessou ter desferido facadas contra a vítima, porém alegou ter agido em legítima defesa de seu pai:

[...]

Comprovadas a autoria e a materialidade, ainda que por meio de indícios, permitido está o juízo de pronúncia, que exige tão-só a presença de elementos mínimos caracterizadores do vetor autoria-materialidade, mesmo diante da existência de versão diversa para os fatos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A análise de legítima defesa e desclassificação para o crime de lesão corporal leve, temas tangentes à matéria de natureza do dolo, está reservado ao Conselho de Sentença para apreciação da tese em toda sua amplitude. [...]

3.

Dispositivo

a.

Nos termos do art.413, CPP, julgo admissível ser sustentada em Plenário a acusação em face do denunciado Ruber Paulo Araújo Nogueira, como incursos no artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com direito de recorrer em liberdade [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 169692953)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2014/1589/MLBG (ID 169692924 – fls. 20), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 169692924 – fls. 21/22) e Laudo Pericial nº 300.02.04.2014.1052 (ID 169692924 - fls. 43/45), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ronivaldo José da Silva, policial militar (ID 169692923 – fls. 15/36), Gilmar Alves Nogueira, pai do recorrente (ID 169692923 – fls. 16/17), Raynner Henrique Araújo Nogueira, irmão do recorrente (ID 169692923 – fls. 18/19), Ronaldo de Jesus Honorato, primo da vítima (ID 169692923 – fls. 20/21), Marloan Tavares Roldão, policial militar (ID 169692923 – fls. 38), Eladio Crisostomo de Oliveira, investigador de Polícia (ID 169692923 – fls. 22/24), Edlram Mendes de Oliveira, testemunha (ID 169692924), Johnatan Rosalvo de Almeida, testemunha (ID 169692924 – fls. 9/10), Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior, policial militar (ID 169692924 – fls. 12/13), Fernando Porto Campos, policial militar (ID 169692924 – fls. 14), José Vanderlei do Nascimento Júnior, vítima (ID 169692924 – fls. 16/17), Krys Lohrane Alves de Souza, esposa do recorrente (ID 169692924 – fls. 23/24), Israel Bruno Pacheco de Araújo, testemunha (ID 169692924 – fls. 27/28), Adilma Pereira do Nascimento, mãe da vítima (ID 169692924 – fls. 29/30), Jessica Moreira Neves Barbosa, testemunha (ID 169692924 – fls. 33/34), Welves Lemes Padilha, testemunha (ID 169692924 – fls. 35/36) e o recorrente (ID 169692923 – fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ronivaldo José da Silva, policial militar (ID 169692928), Ronaldo de Jesus Honorato, primo da vítima (ID 169692928), Gilmar Alves Nogueira, pai do recorrente (ID 169692928), Israel Bruno Pacheco de Araújo, testemunha (ID 169692928), Raynner Henrique Araújo Nogueira, irmão do recorrente (ID 169692928), Carlos Alexandre Macedo da Silva, testemunha (ID 169692928), José Vanderlei do Nascimento Júnior, vítima (ID 169692944/ ID 169692945), bem como o interrogatório do recorrente (ID 169692928).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 25.10.2014, por volta das 20h, no pátio do Auto Posto Rodocar 2, localizado à avenida Ministro João Alberto, s/nº, Centro, no município de Barra do Garças/MT, o recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima José Vanderlei do Nascimento Júnior, atingindo-o na cabeça e na região lombar, sendo que o homicídio não foi consumado pela intervenção de terceiros, os quais impediram a continuidade das agressões (ID 169692923 – fls. 8/11);

- José Vanderlei do Nascimento Júnior [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que estava com sua mãe no local dos fatos; o recorrente estava com um primo e o pai; não ameaçou o recorrente; um homem identificado como João Paulo, o qual se encontrava no local dos fatos, teria sido preso, anteriormente, por posse ilegal de arma de fogo; “
o réu teria denunciado João Paulo a polícia, a respeito de uma arma de fogo
”; “
João Paulo foi falar com o réu, e este disse que a pessoa que o havia denunciado seria a vítima. João Paulo foi conversar com o depoente e na oportunidade desmentiu, dizendo que não havia chamado a polícia. Que o pai do réu foi conversar com o depoente, quando pensou que ele estivesse armado, então entraram em vias de fato
”; foi golpeado quando estava lutando e atingido por golpes de capacete; “
levou seis facadas na cabeça, duas nas costas e uma no pescoço
” (ID 169692924 – fls. 16/17; ID 169692944/ ID 169692945);

- Gilmar Alves Nogueira [pai do recorrente], nas fases policial e judicial, relatou que foi buscar o recorrente no posto onde trabalhava porque ele havia relatado que estava sendo ameaçado por José Vanderlei do Nascimento Júnior [vítima]; foi agredido pela vítima; “
seu filho desferiu dois golpes de faca na vítima
”; a faca estava no caixa do posto (ID 169692923 – fls. 16/17; ID 169692928);

- Israel Bruno Pacheco de Araújo, perante a autoridade judicial, asseverou que estava no local dos fatos; “
o pai do réu foi conversar com a vítima, quando começou uma discussão. Quando o pai do réu saiu, a vítima foi atrás do mesmo e deu um soco nele. Em seguida virou uma confusão generalizada. O réu pegou uma faca e desferiu golpes na vítima. Quando a vítima levou a facada, esta encontrava-se de pé. Que viu dois golpes de faca. Que a vítima depois dos golpes ficou sentada, normal. Que o pai do réu não bateu em ninguém, só apanhou. Disse que a briga foi iniciada pelo ofendido
” (Excerto da sentença - ID 169692928);

- Ruber Paulo Araújo Nogueira, em Juízo, narrou que estava trabalhando no posto quando um João Paulo [amigo da vítima] estava em um carro com algumas mulheres, ocasião em que a Força Tática chegou no local e o prendeu por porte ilegal de arma de fogo; não denunciou ninguém; seu nome foi colocado no boletim de ocorrência por ter sido testemunha da busca veicular realizada pelos policiais militares; “
a vítima imaginava que teria sido ele que havia denunciado João Paulo. Que depois de aproximadamente 10 dias, a vítima esteve no seu local de trabalho e lhe ameaçou, quando então chamou seu pai. Seu pai foi conversar com o ofendido, ocasião que o ofendido proferiu xingamentos. Que o ofendido começou a bater no seu pai, aí para defender seu pai, desferiu dois golpes de faca na vítima. Que logo depois de dar as facadas foi para Delegacia. Afirma que agiu em legítima defesa de seu pai
” (Excerto da sentença - ID 169692928)

Dito isso, vejamos.

A autoria dos golpes de facas desferidos na cabeça e na região lombar de José Vanderlei do Nascimento Júnior [vítima] foi admitida pelo recorrente, na fase judicial, oportunidade em que alegou ter agido em legítima defesa de terceiro [seu pai], o qual estaria sendo agredido pela vítima (ID 169692928).

De fato, a própria vítima declarou ter praticado “
vias de fato
” contra o pai do recorrente ao imaginar que “
ele estivesse armado
” (ID 169692944/ ID 169692945).

Todavia, “
a versão apresentada pelo réu [...] não se mostra suficiente a configurar a excludente de ilicitude”
, visto que “
várias pessoas tentavam separar as partes
” e por inexistir “
informação de que José Vanderlei estivesse armado”
, conforme bem pontuado pela i. PJG (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 160143673).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).
” (Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

A ação do recorrente [desferir golpes de faca na cabeça e região lombar de vítima desarmada] extrapola os limites da legítima defesa por não ter sido demonstrado o “
emprego moderado dos meios que tinha a disposição
”, ao se considerar o instrumento utilizado e o local das lesões (TJPR, RSE nº 0000332-81.2007.8.16.0104 – Relator: Des. Miguel Kfouri Neto – 13.12.2021).

Com efeito, “
havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir a propalada agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa
” (TJMT, RSE nº 1016649-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 5.2.2020).

Logo, a absolvição sumária mostra-se impertinente.

No tocante à desclassificação para lesão corporal, a vítima foi atingida por 9 (nove) golpes de faca esportiva com lâmina de 23cm (vinte e três centímetros) de comprimento, conforme
Laudo Pericial nº 300.02.04.2014.1052 (ID 169692924 - fls. 43/45)
, os quais resultaram em “
seis feridas incisas [...] nas regiões occiptal e temporal. Uma ferida incisa [...] na região dorsal e duas lesões contusas localizadas na zigomática esquerda e bucinadora esquerda
”, consoante
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2014/1589/MLBG (ID 169692924 – fls. 20) subscrito por perito médico legista [João Bosco M. Morbeck – CRM/MT 1004].

O “
desferimento
”

de nove golpes de faca
“contra a cabeça
” da vítima pode indicar a intenção homicida do recorrente (TJSC, RSE N.U 5023984-04.2019.8.24.0038 – Relator: Des. Antônio Zoldan da Veiga - 14.5.2020).

Consoante premissa deste e. Tribunal, mostra-se “
inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi
” (RSE nº 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 5.7. 2021).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023